Tribunal: CARF
Processo: 10855.721894/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.721894/2011-39
ACÓRDÃO
2002-009.539 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSILENE DORALICE DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES CONSTANTES
DE DIRF.
Deve prevalecer as informações constantes de DIRF no caso em que o
contribuinte não logrou comprovar divergência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.539 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721894/2011-39
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa
Sáteles(Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre infrações
assim discriminadas:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil,
constatou-se
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$
*******118.854,81, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ ********14.133,05.
(...)
BANCO DO BRASIL RENDIMENTO R$ 54.496,90 IRRF R$ 7.105.50
BENEF.PORTUGUESA R$ 64.357,91 IRRF R$ 7.027,55
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte, mantendo o crédito tributário de forma parcial. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL.
Comprovado nos autos que os rendimentos recebidos em decorrência de decisão
da justiça do trabalho foi duplamente considerado, o lançamento deve ser
alterado para exclusão da parcela excedente.
Na DIRPF deve ser oferecido à tributação o valor do rendimento bruto atualizado
até a data do levantamento do depósito judicial.
Poder ser excluído dos rendimentos tributáveis o valor das despesas com ação
judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.539 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721894/2011-39
3
Crédito Tributário Mantido em Parte
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando, em
resumo, os mesmo argumentos apontados na impugnação, bem representados no relatório da
decisão recorrida:
1- esclareça-se através de documentos anexados a este processo que houve
apenas um (01) Depósito Judicial e, por ordem da juíza, aplicação de juros de
correção monetária até o seu resgate (17/03/2009). O valor depositado pela
Pessoa Jurídica foi de R$ 48.100,08 com correção monetária de 33,8% obtendo-se
um total bruto sem descontos (INSS+IRRF+honorários advocatícios) de R$
64.357,91;
2- houve apenas um saque em 17/03/2009 de R$ 54.496,90. Esclareça-se também
que houve da minha parte abertura de apenas um processo trabalhista(à Real e
Benemérita Sociedade de Beneficência Portuguesa). Não houve e não há qualquer
ação trabalhista contra o Banco do Brasil;
3- requer a impugnante, que os valores de honorários advocatícios sejam
diminuídos dos rendimentos tributáveis, e reconhecidos como relação de
pagamentos e doações efetuados, cujo valor R$ 16.349,07 descontado do valor
total recebido de R$ 54.096,90 restando-me como saldo final R$ 38.147,83;
4- não houve omissão fraudulenta, mas sim uma negligência por falta de
conhecimento, por minha parte, em relação à origem dos valores que devem ser
declarados, ou não a RFB;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo (fl. 92) e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
A autoridade fiscal baseou-se em informações prestadas pelas fontes pagadoras
por meio de DIRF. A Real Associação Portuguesa de Beneficência declarou ter
pago ao contribuinte, a título de rendimento decorrente da Justiça do Trabalho,
em janeiro de 2009, a importância de R$ 64.357,91, com retenção na fonte de R$
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.539 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721894/2011-39
4
7.027,55 (fl. 42). O Banco do Brasil também declarou ter pago ao contribuinte, a
título de rendimento decorrente da Justiça do Trabalho, processo no
329.2006.014.02.00.6, em março de 2009, a importância de R$ 54.496,90, com
retenção na fonte de R$ 7.105,55 (fl. 43).
Conforme Guia de Depósito Judicial Trabalhista de fls.10, nos autos do processo
00329.2006.014.02.00.6, em 23/01/2009, a reclamada R B A Portuguesa de
Beneficência efetuou depósito em nome do contribuinte, em agência do Banco do
Brasil da importância de R$ 64.357,91, com a seguinte discriminação:

Alvará Judicial no 218/2009 (fls. 11) comprova que, em 17/03/2009, foi feito o
levantamento do depósito acima descrito, no valor atualizado de R$ 54.496,90.
Não resta dúvida, portanto, que houve no presente caso duplicidade de
informação sobre o mesmo rendimento. A Beneficência Portuguesa informou em
DIRF o valor do rendimento por ocasião do depósito judicial e o Banco do Brasil,
por sua vez, informou o rendimento levantado pelo contribuinte. Ao considerar
ambos os rendimentos, a autoridade fiscal incluiu rendimento em duplicidade na
base de cálculo do imposto.
Os valores do rendimento, da contribuição previdenciária e do IRRF a serem
considerados no lançamento devem ser unicamente os atualizados até a data do
levantamento judicial, utilizando-se o mesmo percentual aplicado no principal
líquido, conforme planilha abaixo:
(...)
No caso de rendimentos recebidos por força de decisão judicial, deve ser excluído
o pagamento a título de honorários advocatícios por se tratar de despesa
necessária à sua percepção, conforme art. 56, § único, do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999.
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o
imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos
rendimentos, inclusive juros e atualização monetária (Lei no 7.713,
de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o
valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento
dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas
pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
O impugnante junta o Contrato de Prestação de Serviços assinado com as
advogados Mariângela Marques e Luiz Cláudio Marques (fls. 18/19), recibo
assinado por Mariângela Marques Maranhão declarando ter recebido a título de
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.539 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721894/2011-39
5
honorários advocatícios a quantia de R$ 16.349,07 e comprovante de TED no
valor de R$ 38.147,83 favorecendo a contribuinte. O Alvará de Levantamento de
fls. 11 confirma que Mariângela Marques atuou como patrona do contribuinte na
reclamação trabalhista.
Encontra-se, portanto, comprovado o pagamento a título de honorários
advocatícios no valor de R$ 16.347,07.
Logo, com base em todo o exposto, a apuração do imposto de vê ser alterada,
conforme demonstrativo abaixo:

Ressalte-se que o contribuinte não tem direito a dedução da contribuição
previdenciária oficial paga em razão de ter optado pelo desconto simplificado.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 100
DF CARF MF
Original